Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito.
2. No caso concreto, a prova oral demonstrou a existência de situação prévia ao ingresso na casa do acusado, com campana realizada pelos agentes de polícia no local, capaz de ensejar a fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. Em tais circunstâncias, não se acolhe a alegação de nulidade da prova, sob o fundamento de que foi obtida de forma ilícita.
3. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a autoria do réu e a materialidade no crime de tráfico de drogas. Incabível, portanto, a absolvição.
4. Apelação não provida.